Tribunal: TJMT
Processo: 1026404-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026404-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL - CNPJ: 25.021.660/0001-80 (AGRAVADO), REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS - CPF: 024.571.581-92 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DA TAXA CONDOMINIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE E MANTEVE A HASTA DO IMÓVEL QUE DEU ORIGEM AOS DÉBITOS – MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – ART. 507, DO CPC - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

no caso dos autos, resta evidenciada a preclusão, pois o Magistrado a quo apreciou e deferiu o pedido para proceder à penhora do imóvel objeto da matrícula no 92.454, registrado no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande - MT, em 04/07/2020, contra a qual não houve qualquer tipo de insurgência da Agravante.

Pelo contrário, esta concordou com o ato e tão somente pediu que lhe fosse garantido a preferência do crédito, inclusive pugnando pela designação de datas de leilão para venda judicial do bem penhorado (ID 80298533 - origem).

É vedado discutir e apreciar matéria já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, na exata dicção do artigo 507, do CPC.

Isso se deve à ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1005954-26.2020.8.11.0002, proposta em desfavor de RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem e manteve a hasta do imóvel que deu origem aos débitos, leilão marcado para o período entre 31/10 e 14/11/2023.

Em suas razões alega a impossibilidade de prosseguimento da hasta, vez que não é cabível penhorar o imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais, porquanto permitida a penhora somente dos direitos que o executado possui sobre o bem.

Defende não ser permitido que o agravado extrapole a legislação sobre o tema, o imóvel alienado fiduciariamente em execução de débito condominial pertence à credora fiduciária e não ao executado devedor, sendo esta uma exceção legal à natureza propter rem da obrigação condominial, pelo fato de o imóvel não pertencer ao patrimônio do executado, ora agravado, devendo a penhora recair tão somente sobre os direitos que o executado possui sobre o bem.

Assevera que, no caso concreto, se faz necessário a aplicação do entendimento jurisprudencial, com destaque ao REsp 2.036.289 da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para a não realização do leilão/hasta designado para o período entre 31/10 e 14/11/2023 e, no mérito, seja dado provimento ao agravo ora interposto, declarando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1a instância e reconhecendo que o imóvel alienado fiduciariamente em execução de débito condominial pertence à credora fiduciária e não ao executado devedor, ou seja, seja reconhecida a impossibilidade da penhora recair sobre o imóvel devendo recair, apenas, sobre os direitos que o executado possui sobre o bem.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 190992675).

Sem contraminuta do agravado (ID 195519669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DO SOL em face, inicialmente de REGER ROBERTH BRANDÃO DOS REIS, sendo substituído por EDGAR FERREIRA DE SOUZA, alegando que o Executado é proprietário da unidade C 402 do Condomínio Parque Chapada do Sol e, como tal, é responsável pelo adimplemento das taxas condominiais da unidade, contudo está inadimplente e o valor devido hoje totaliza R$ 13.811,61 (treze mil oitocentos e onze reais e sessenta e um centavos).

Citado, o Executado não efetuou o pagamento, motivo pelo qual o Exequente requereu a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, bem como pesquisa de bem móvel via RENAJUD, que restaram infrutíferas.

A Exequente requereu a penhora dos direitos sobre o bem imóvel objeto da execução, bem como a intimação, por via judicial, dos credores fiduciários e dos demais interessados previstos na legislação. Ainda, requereu expedição de ofício às instituições fiduciantes, para que informem o saldo devedor.

O Magistrado a quo deferiu parcialmente o pedido para proceder a penhora do imóvel objeto da matrícula no 92.454, registrado no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande - MT, consistente no apartamento no 402 Bloco C do Condomínio Parque Chapada do Sol, nomeando a parte executada como depositária do bem.

O Executado opôs Embargos à Execução, que foram julgados parcialmente procedentes para reconhecer excesso de execução tão somente em relação aos honorários advocatícios pleiteados pela exequente.

O Executado elaborou cálculo para exclusão dos honorários e atualização para presente data, resultando na quantia de R$ 11.509,66, sobre a qual depositou valor equivalente a 30% como entrada e o restante em até 6 (seis) parcelas mensais.

O Exequente manifestou que o valor atualizado do débito é R$ 15.800,84 (com incidência da taxa de cobrança), descontando o valor que foi depositado em juízo pelo Executado.

Diante da negativa do Cartório de Registro de Imóveis em proceder ao registro da penhora sob a alegação de que o bem não pertence à parte executada e considerando que o contrato de compra e venda não foi levado a registro, o Juiz a quo determinou que o CRI proceda à averbação da penhora independente do proprietário registrado na matrícula, para posterior designação de leilão. Ainda determinou a intimação do credor fiduciário (CNPJ n. 00.000.000/0001-91), nos termos do art. 889, inc. V, do CPC, acerca da decisão de id. 34015671.

O BANCO DO BRASIL S/A compareceu aos autos alegando ser credor fiduciário/hipotecário de REGER ROBERTH BRANDÃO DOS REIS, em relação ao Contrato Por Instrumento Particular, Com Efeito De Escritura Pública, De Venda E Compra De Imóvel Na Planta Mediante Financiamento Garantido Por Alienação Fiduciária, No Âmbito Do Programa Minha Casa Minha Vida no 236.307.255, firmado em 27/03/2015, dado em garantia por alienação fiduciária/hipotecária o imóvel de matrícula no. 80.583, do registro de imóveis do 1° Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT.

Requereu fosse declarada a preferência do crédito do Banco do Brasil S/A e que, sendo realizada a venda do imóvel, não deve ser deferida a entrega de qualquer importância em dinheiro ao autor, sem que antes seja instaurado o concurso de credores.

Ao analisar o petitório, a Magistrada a quo, considerando que a dívida perante a instituição financeira perfaz a quantia de R$ 99.464,92 e a dívida executada é de R$ 15.028,86, estando o imóvel avaliado em R$ 145.000,00, entendeu que eventual arrematação será suficiente para satisfazer ambos os credores, sendo desnecessária fixar a preferência dos créditos neste momento.

Assim, determinou que se proceda à realização do leilão para venda do imóvel penhorado, devendo o ato ser praticado pela Central de Praça e Leilão do Juízo da Comarca de Cuiabá, conforme disposto no Provimento no 025/2011 do Conselho da Magistratura. Com fundamento no art. 885 do CPC, visando assegurar a satisfação do crédito exequendo, fixou o preço mínimo para alienação em 80% da avaliação (R$ 116.000,00).

Em nova manifestação, o Banco pugnou pela designação de datas de leilão para venda judicial do bem penhorado (ID 80298533 - origem).

O 1o LEILÃO foi designado para o dia 29/11/2022 e o 2o LEILÃO, dia 06/12/2022. Contudo, realizados, foram negativos (ID 105168058 e 105726192 - origem).

Foram designadas novas praças para 31/10 e 14/11/2023.

O BANCO DO BRASIL S/A compareceu aos autos requerendo fosse o feito CHAMADO À ORDEM em razão de uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a impossibilidade de penhorar o imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, tendo em vista que o imóvel não pertence ao patrimônio desse.

Assim, requereu fosse reconhecida a impenhorabilidade do imóvel alienado fiduciariamente em execução de débito condominial.

Ao analisar o petitório, a Magistrada a quo registrou que a constrição foi determinada em 04/07/2020, a instituição financeira manifestou nos autos em 13/08/2021 e não se opôs à restrição, constou apenas o pedido de preferência do crédito.

Assim, rejeitou o chamamento do feito à ordem por entender que inexistem vícios a serem sanados e determinou o regular prosseguimento no feito, aguardando o retorno da Central de Praça e Leilão de Cuiabá-MT.

Irresignado, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O feito trata-se de execução de título extrajudicial fundada no inadimplemento de despesas condominiais de unidade ocupada pelo Executado, objeto de alienação fiduciária à instituição financeira, ora agravante.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

É cediço que não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

Contudo, no caso dos autos, resta evidenciada a preclusão, pois o Magistrado a quo apreciou e deferiu o pedido para proceder à penhora do imóvel objeto da matrícula no 92.454, registrado no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande - MT, em 04/07/2020, contra a qual não houve qualquer tipo de insurgência da Agravante.

Pelo contrário, esta concordou com o ato e tão somente pediu que lhe fosse garantido a preferência do crédito, inclusive pugnando pela designação de datas de leilão para venda judicial do bem penhorado (ID 80298533 - origem).

É vedado discutir e apreciar matéria já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, na exata dicção do artigo 507, do CPC.

Isso se deve à ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO RECORRIDA E MANTIDA PELO TRIBUNAL. ASTREINTES MANTIDAS NA SENTENÇA E CONFIRMADAS EM APRECIAÇÃO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO PELA PARTE (ART. 507 DO CPC) OU DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC). VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADORES DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 1o, 5o, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5o, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII DA CR). INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI PARA MODIFICAÇÃO DE VALOR E PERIDIOCIDADE OU AFASTAMENTO DAS ASTREINTES (Art. 537, § 1o do CPC). 1. Os agravantes pretendem a reforma da decisão que modificou a periodicidade de incidência da multa cominatória - vencida e confirmada em grau recursal - de diária para mensal. 2. Impossibilidade de modificação de multa vencida. Possibilidade jurídica reservada à multa vincenda, ainda assim quando atendidos os pressupostos elencados em lei. Ex vi § 1o do art. 537 do CPC. 3. Matéria já decidida sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão e reapreciação. Questão já apreciada no Agravo de Instrumento n o 0020282-98.2016.8.19.0000. Princípio da unirrecorribilidade. 4. A multa tem caráter coercitivo-punitivo e se destina a promover a efetividade de uma decisão judicial, bem como evitar que o devedor retarde indevidamente o cumprimento de obrigação em detrimento da parte contrária. 5. Aquele que deliberadamente se dispõe a descumprir decisão judicial, rompendo com a eticidade de relação social, bem como eticidade processual que impõe as obrigações esculpidas no art. 77 do CPC, há de suportar as consequências pelo comportamento escolhido. Montante da dívida decorrente do desatendimento à ordem judicial não é fundamento jurídico para redução da multa vencida, que deve ser suportada pelo devedor que descumpriu decisão judicial. Trata-se da ética da responsabilidade. 6. Rediscussão de matéria já decidida, recorrida e mantida tangencia o disposto nos arts. 79 e 80 do CPC. 7. Preclusão pro judicato. Reapreciação que se traduz em error in judicando. Nulidade que se impõe. Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.222.030/SP, AgInt no AREsp 1.406.268/SP e AgREsp no 1.642.953/GO. 8. Reapreciação de matéria preclusa. Violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e duração razoável do processo. Precedente do STF: RE 273.363. 9. Anulação da decisão recorrida que se impõe para restabelecer a periodicidade determinada em decisão preclusa e em sentença transitada em julgado. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO RECORRIDA.” (TJ-RJ, AI: 00308547420208190000, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. TESE SOBRE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO AO FILHO COMUM DAS PARTES. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA NA ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ARTIGOS ALEGADOS COMO VIOLADOS SEM PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.” (STJ, AREsp: 2037540 MG 2021/0383738-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ 18/04/2022)

Pelo exposto,
conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024